Tribunal: TJSP
Processo: 1037772-88.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO DE COBRANÇA – Pensão por morte de policial militar à filha solteira – Posterior constatação de que ela vive ou viveu em união estável, diante de todo o acervo probatório produzido nos autos – Tentativa da pensionista de demonstrar que sua relação com o pai de seu filho era apenas de amizade e que o acolheu em sua casa devido a um quadro de depressão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO DE COBRANÇA – Pensão por morte de policial militar à filha solteira – Posterior constatação de que ela vive ou viveu em união estável, diante de todo o acervo probatório produzido nos autos – Tentativa da pensionista de demonstrar que sua relação com o pai de seu filho era apenas de amizade e que o acolheu em sua casa devido a um quadro de depressão por ele enfrentado – Cabimento da cessação do benefício – Ausência de máculas a inquinarem o processo administrativo – No entanto, trata-se de verba de caráter alimentar, motivo pelo qual o pedido de restituição dos valores de pensão pagos não é devido – Muito embora a suspensão do pagamento da pensão seja devida, não há de se cogitar, in casu, na pretendida repetição do indébito – Pedido inicial da ação declaratória julgado parcialmente procedente; pedido inicial da ação de cobrança julgado improcedente – Confirmação da sentença – Recurso de apelação e recurso adesivo não providos.